Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720590-61.2023.8.07.0007 RECORRENTE: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP RECORRIDO: DILSON BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação. Registre-se, ainda, que foram opostos embargos de declaração (ID 59834171) por COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação. E, por meio de nova decisão unipessoal, o i. Relator conheceu e deu provimento aos declaratórios. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suscitando a necessidade de fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa, observados os critérios legais. Acrescenta que a fixação dos honorários por equidade não se mostra adequada e não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMÃO, inscrita na OAB/SP 330.751. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMÃO, inscrita na OAB/SP 330.751. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028